Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DO EDITAL NÃO ATENDIDA. MESTRADO. EQUIVALÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença preferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato do requerido que não deu prosseguimento à posse do requerente, bem como para determinar que o réu dê posse ao autor no cargo para o qual foi nomeado sob o fundamento de que, embora o autor não tenha a graduação exigida no edital para o cargo, possui diploma de Mestrado em Gestão de Conhecimento e Tecnologia da Informação.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isenção de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O Recorrente aduz que, no caso, incide o princípio da vinculação ao edital do concurso e ressalta que tanto mestrado como a graduação em áreas do conhecimento relacionadas àquelas exigidas no edital não autorizam o candidato a assumir cargo que exige cursos específicos, sob pena de alteração das regras do certame. Sustenta que a sentença recorrida deferiu tratamento diferenciado ao recorrido em relação aos demais candidatos em ofensa ao princípio constitucional da igualdade.

4. A controvérsia da demanda consiste em avaliar se o mestrado e a graduação em áreas do conhecimento relacionadas àquelas exigidas no edital autorizam o candidato a assumir cargo para o qual concorreu em concurso público.

5. O edital normativo do certame em questão trata no item 5.1 da distribuição das vagas de professor de educação superior por área, titulação mínima e carga horária. No código do cargo 326 prevê, quanto à área de Tutor - Tecnologias da Informação e Comunicação, o requisito da Graduação em Tecnologia de Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Licenciatura em Informática ou áreas afins e Mestrado concluído. O candidato, por sua vez, apresentou diploma de graduação de Ciência da Computação e titulação de mestrado com área de concentração específica em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação.

6. As regras do edital correspondem à lei interna do certame e vinculam a Administração e os candidatos participantes, que dele não podem se afastar, salvo no que se refere a previsões ilegais ou inconstitucionais. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. No caso, inequívoco que a graduação em Ciência da Computação não se amolda às graduações previstas no edital, não tendo sido, assim, comprovado o cumprimento das exigências editalícias referentes aos cursos de graduação aceitos e necessários para a investidura no cargo pretendido.

7. No que se refere ao mestrado em área de conhecimento relacionada àquelas exigidas no edital, em que pese o Recorrido afirmar que o título o habilita para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, não há como se impor à Recorrente que aceite a referida titulação como preenchimento de requisito para investidura. Isso porque o certame visa selecionar candidatos com alto nível de qualificação profissional, o que se dá exclusivamente por meio de graduação nas áreas especificamente indicadas.

8. Ressalte-se que o caso em análise não se refere a candidato detentor de diploma com qualificação superior à prevista no edital, mas de qualificação em área de conhecimento que possui relação com aquelas exigidas. Portanto, a tese fixada no Tema 1.094 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”, não se amolda adequadamente à hipótese.

9. Forçoso concluir que o reconhecimento de graduação ou mestrado em áreas do conhecimento relacionadas àquelas exigidas no edital como adimplemento do requisito necessário para a nomeação e a posse no cargo em questão não possui respaldo jurídico. Necessário, ademais, acrescentar que é incabível conceder interpretação às normas editalícias, bem como proceder à análise da razoabilidade, vez que a investidura no cargo pressupõe o cumprimento dos requisitos editalícios objetivamente estabelecidos.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a ausência de nulidade do ato que não deu prosseguimento à posse do Recorrido em razão da falta de preenchimento dos requisitos previstos no edital.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de Recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.